Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707779-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Â O Trata-se de Reclamação apresentada por CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (ID no 33473430 - Pág. 97), proferido nos autos da ação no 0702108-05.2022.8.07.0006, que, após audiência de justificação, concedeu medidas protetivas, amparadas na Lei no 11.340/2006. No teor do referido decisum, o d. Magistrado, após manifestação do MP, homologou acordo provisório acerca da convivência dos envolvidos e seus filhos, além de deferir as seguintes medidas protetivas: “a) o afastamento do lar em que residia com a ofendida até o dia 18/03/2022; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 200 (duzentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação.” Exatamente contra o teor dessas medidas é a presente reclamação. Sustenta o reclamante que a decisão em referência foi tomada com base em premissa equivocada, o que acabou por gerar error in procedendo por parte do magistrado responsável pela audiência de justificação, autor da ordem judicial. Isso porque, no seu entender, falece competência ao Juizado de Violência Doméstica em questão para decidir acerca das supostas medidas vindicadas, porquanto o suposto conflito existente entre as partes se resumiria a questões de natureza patrimonial (posse/propriedade de imóvel objeto de partilha familiar) e sobre a guarda dos filhos comuns do ex-casal. Em outros termos, sequer caberia falar em medidas protetivas, já que a violência a que a Lei Maria da Penha tem por escopo proteger seria aquela baseada na relação de subordinação e dominação entre homem mulher, de modo que a simples relação (no caso pretérita) de parentesco não proporcionaria a aplicabilidade da LMP. Colaciona jurisprudência favorável à tese aventada. Também argumenta a inexistência de qualquer histórico de violência e/ou agressões e contato com a adversa parte, pelo que junta suposto questionário respondido perante a autoridade policial que atuou no caso, em que a reclamada corrobora essa informação. Por outro lado, o reclamante repisa em seu arrazoado a ocorrência de erro de procedimento, sustentando que inexiste motivação de gênero nas desavenças para com a reclamara, como dito, patrimonial e sobre a guarda dos filhos. Verbera que a busca por medidas protetivas, com base em suposta violência doméstica, se deu em razão de o reclamante ter retornado para o imóvel em questão (objeto de partilha). Informa que restou pactuado entre as partes que a reclamada permaneceria no imóvel até que ocorresse o desfecho da partilha respectiva, mas, que, no entanto, a ex-companheira teria abandonado o local, passando a residir em outro local, na cidade satélite de Ceilândia. Argumenta que somente retornou ao imóvel após confirmar esse fato. Repisa a inexistência de qualquer desavença originada em razão de questões de gênero (homem x mulher), e conclui alegando que a reclamada se vale da referida proteção com o objetivo de desequilibrar as “armas processuais” a disposição de ambas as partes para solucionar os conflitos retro mencionados (posse/propriedade de imóvel objeto de partilha familiar). Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão da eficácia da decisão questionada e, consequentemente, das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da reclamada, sob o argumento de inequívoca violação aos termos da LMP, já que não há qualquer fato relacionado à violência de gênero. No mérito, pede o reconhecimento da incompetência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. É o que se tem a relatar. Passo a decidir sobre o pedido liminar. Preambularmente, calha observar a adequação da medida atravessada pela defesa do reclamante, à luz da legislação processual vigente, bem como ao amparo da jurisprudência pátria. Dito isso, passo à apreciação da medida liminar. Numa análise inicial, entendo que a medida de urgência vindicada pelo reclamante não se mostra cabível e não encontra pleno amparo no contexto fático-probatório apresentado, à luz do que nos autos consta. Isso porque o reclamante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca e absoluta os requisitos autorizadores da medida pretendida, é dizer, fumus boni juris e periculum in mora. Explico melhor a seguir. Antes, lanço os termos da decisão combatida, na parte que importa: “[..] No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, casos presentes os requisitos. Em relação à recondução da ofendida ao lar, há elementos, prima facie, indicativos de que a requerente estava na posse do imóvel após o fim do relacionamento com Carlos, não havendo comprovação suficiente de que ela não mais estaria residindo no local, ou de que teria abandonado o imóvel. Discussões acerca da propriedade do imóvel ou da partilha de bens no divórcio não são empecilho à concessão de medidas protetivas de urgência, e devem ser realizadas no Juízo próprio. Assim, a ofendida há de ser reconduzida ao seu domicílio. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo a Carlos Rodrigo: a) o afastamento do lar em que residia com a ofendida até o dia 18/03/2022; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 200 (duzentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. Frise-se que esta decisão em nada afeta eventual direito de propriedade do investigado sobre o bem imóvel. Ressalto ainda que as medidas protetivas de urgência NÃO prevalecem sobre decisão posterior prolatada pela Vara de Família. DETERMINO a recondução da ofendida ao respectivo domicílio, após afastamento de Carlos Rodrigo. Em relação aos menores, Carlos Rodrigo, nos momentos de buscá-los e levá-los, pode se valer de terceira pessoa, de modo que sejam observadas as medidas protetivas supra.” Muito bem. De fato, a versão do reclamante no sentido de que há existente combate por questão patrimonial e sobre a guarda dos filhos comuns do ex-casal restou confirmada por ambas as partes. Em outros termos, ficou evidente a disputa pela posse/propriedade de imóvel objeto de partilha em decorrência da dissolução da união entre reclamante e reclamado, o que, por certo, “devem ser realizadas no Juízo próprio”, como bem ressaltou o Juízo reclamado (ID no 33473430 - Pág. 89), ou seja, onde se processa o divórcio e divisão dos bens do ex-casal. Todavia, a decisão concedeu medida protetiva em favor da reclamada (mulher), em razão de suposto agravamento do quadro de animosidade entre ela e o reclamante, donde, embora, não consta nos autos qualquer ameaça concreta e direta à sua integridade física, houve narrativa, por parte da reclamada, no sentido de que o reclamante teria atendido o telefone, “em tom ameaçador”, no seu entender, e, na sequência, dito: ‘vem, pode vir. Estou aqui te esperando’”. Esses foram os termos da Ocorrência Policial no 676/2022-0, postada no ID no 117008490 - Págs. 1/5. Considerando o relacionamento mantido antes pelos envolvidos, configurado está o ambiente de proteção contra possível e potencial violência doméstica contra a mulher, cuja prática pode se dar das mais variadas formas. O fato de não ter havido anteriormente nenhuma agressão e/ou ameaça e/ou violência de qualquer outra natureza não tem o condão de impedir o Juízo de, com base, sobretudo, no poder geral de cautela e na proteção que deflui da Lei no 11.340/2006, de conceder medidas protetivas à potencial vítima de violência doméstica e familiar, ainda que essa violência não se convole e efetiva agressão. Por óbvio que a veracidade absoluta (ou não) desse tipo de acusação apresentada pela reclamada demanda a produção e a incursão em provas cuja análise de profundidade não se revela possível em sede de reclamação. Em outros dizeres, não cabe na seara da reclamatória se antecipar e fazer juízo de valor absoluto em face de prova que sequer foi aquilatada na origem sob o pálio da ampla defesa e do contraditório. A tese apresentada pelo reclamante até apresenta alguma verossimilhança, em parte dos argumentos, do ponto de vista teórico, mas, perante a técnica processual, encontra óbice intransponível, porquanto não pode ser acatada de forma unilateral, sob pena de gerar odiosa supressão de instâncias, na medida em que estará a apreciar o mérito que cabe ao Juízo de origem competente, dada as alegações trazidas. Observo, no caso, que existe tênue linha entre a disputa patrimonial, a guarda dos filhos comuns do casal e a potencial concretização de ameaça de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja LMP pretende preservar. Dessa forma, penso que a viabilidade da tese jurídica não é absoluta, o que, por si só, afasta possibilidade da concessão de medida de urgência. Por oportuno, colaciono manifestação do eg. Superior Tribunal de Justiça em sede de reclamação nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA. [omissis]. 2. O deferimento de provimento liminar está adstrito à verificação de dois requisitos: a viabilidade da tese jurídica apresentada (fumus boni iuris) e o perigo na demora. 3. Como tais requisitos devem estar presentes cumulativamente, basta a descaracterização de um deles para o indeferimento do pleito. No caso em tela, em juízo sumaríssimo, permito-me analisar apenas o perigo na demora. [omissis]. (AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 14/02/2012 – sem destaque no original) Como dito, a tese apresentada não demonstra viabilidade jurídica absoluta, na medida em que se deve observar na análise das decisões, de igual modo, e em semelhante grau, as possibilidades de serem provadas as contra teses possivelmente apresentadas pela adversa parte. Por exemplo, é possível que a reclamada comprove que não abandonou a casa que o reclamante passou a residir, exatamente sob esse fundamento, e cuja situação, como ressaltado pelo Juízo reclamado, em outros termos, aumentou a animosidade entre os envolvidos. Na hipótese vertente, há essa possibilidade. Desse modo, a plausibilidade do direito invocado é relativa. A despeito do eventual e alegado risco de dano, o fato de não demonstrar a plausibilidade do direito, por si só, como dito, afasta a possibilidade de concessão da vindicada medida de urgência. Até porque, como ressaltado pelo Juízo singular, a decisão “não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares”, por ora. Portanto, não vislumbro na presente hipótese e neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de ocorrência de prejuízo irreparável ao reclamante, eis que, a decisão atacada se reveste de precariedade, cuja conclusão, após a devida instrução, trará, certamente, a solução mais adequada para o instalado conflito de interesses. Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo requerido para ciência e requisição de informações. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Publique-se. Em Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator